Tribunal: STF
Processo: HC 272783
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Caio Vinicius de Oliveira Tinetti contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento ao AgRg no HC 1077838/SP (doc. 5).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006” (doc. 4, p. 24).
 
Neste writ, os impetrantes sustentam que:
 
A manutenção do decreto prisional e da consequente ação penal pelas instâncias superiores consagra um severo constrangimento ilegal à liberdade do Paciente. A narrativa fática exposta pelos policiais militares baseia-se fundamentalmente em uma suposta confissão informal obtida no exato momento da abordagem em via pública.
Atestam os agentes do Estado que o Paciente, ao ser surpreendido com o entorpecente na cintura, teria “afirmado espontaneamente” a origem da droga e delatado a existência de mais material ilícito em sua própria casa.
Ocorre que não há sequer uma linha nos autos que demonstre terem os policiais advertido o Paciente sobre o seu direito constitucional fundamental e inalienável de permanecer em silêncio antes de efetuarem qualquer questionamento. A Constituição Federal de 1988 é peremptória em seu artigo 5º, inciso LXIII, ao garantir ao preso o direito de ser informado de suas prerrogativas, sobretudo a de não produzir provas contra si mesmo (nemo tenetur se detegere). Essa Suprema Corte já consolidou entendimento jurisprudencial inequívoco de que o chamado “Aviso de Miranda” deve ser ministrado pelos agentes de segurança no exato instante da abordagem policial ou da voz de prisão.
Extrair declarações auto incriminatórias em um ambiente hostil de abordagem de trânsito, sob inegável pressão psicológica e coerção física inerentes à atuação ostensiva, corrompe a voluntariedade de qualquer relato. A defesa informou, inclusive, que o Paciente sofreu agressões físicas no local dos fatos, especificamente tapas no rosto e na nuca proferidos pelos agentes fardados.
Um cidadão desprovido de assistência técnica e submetido a violência policial encontra-se em estado de total vulnerabilidade, incapaz de exercer livremente seus direitos se não for formalmente alertado sobre eles. A suposta admissão de culpa informal obtida mediante arrebatamento coercitivo configura o fenômeno que a doutrina convencionou chamar de figura do “traficante suicida”, em que o indivíduo, magicamente, entrega todas as provas de seu crime.
A decisão equivocada emanada do Superior Tribunal de Justiça referendou a higidez do procedimento, ignorando solenemente o vício de origem que macula a prova fundamental da acusação. Como corolário lógico da inobservância de uma garantia constitucional basilar, a suposta confissão informal deve ser declarada como prova flagrantemente ilícita. Impõe-se, assim, a declaração de nulidade absoluta desta prova, determinando-se o seu expurgo do acervo probatório, porquanto obtida ao arrepio das regras que orientam o Estado Democrático de Direito.
[...]
O acórdão do Superior Tribunal de Justiça padece de nulidade insuperável ao legitimar uma busca domiciliar despida de qualquer suporte fático lícito prévio. O ingresso da equipe militar na residência do Paciente ocorreu única e exclusivamente com base na referida confissão informal viciada, obtida sem o alerta do direito ao silêncio. Os policiais justificaram a violação do asilo inviolável sustentando que o Paciente teria “autorizado expressamente” a entrada da guarnição em sua casa para que vasculhassem seus pertences íntimos.
[...]
Superadas as evidentes teses de nulidade das provas, a manutenção do cárcere cautelar revela-se carente de fundamentação empírica idônea, exigindo a sua revogação. O decreto de prisão preventiva apoiou-se exclusivamente na quantidade e variedade das drogas (cerca de um quilo de maconha e 19,5g de cocaína) e na reincidência ostentada pelo Paciente. O Ilustre magistrado e as Cortes Superiores utilizaram a gravidade abstrata inerente ao delito de tráfico como pilar central para deduzir, por presunção, o abalo à ordem pública. 
Ocorre que o delito imputado ao Paciente não foi cometido com o emprego de qualquer espécie de violência física ou grave ameaça à pessoa. Ressalta-se, de modo incisivo, que não houve sequer apreensão de armas de fogo ou de grosso calibre que pudessem sinalizar uma periculosidade social exacerbada ou incontrolável. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal repele de forma veemente a decretação de prisão preventiva alicerçada puramente em conjecturas ou no clamor intrínseco do tipo penal.
O requisito do periculum libertatis, previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige a demonstração palpável de que a liberdade do réu gera um risco concreto, atual e iminente à sociedade ou ao processo. Não há nos autos do processo originário nenhuma investigação prévia de inteligência, quebra de sigilo ou prova material robusta que vincule o Paciente ao crime organizado ou a facções estruturadas. Considerar que a reincidência autoriza a decretação automática e infalível da prisão cautelar transforma a medida processual acautelatória em uma prematura e inconstitucional antecipação de pena. (doc. 1, pp. 3-8).
 
E, ao final, requerem:
 
a) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, a fim de cessar imediatamente a coação ilegal, determinando-se a pronta revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente CAIO VINICIUS DE OLIVEIRA TINETTI nos autos nº 1507332-56.2025.8.26.0425, determinando a expedição do competente Alvará de Soltura, aplicando-se, subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam estritamente necessário, as medidas cautelares diversas da prisão esculpidas no artigo 319 do CPP. b) No mérito, pugna-se pela ratificação da medida de urgência e a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM de Habeas Corpus para anular o acórdão emanado pela Quinta Turma do STJ e garantir ao Paciente o lídimo direito de responder a todo o trâmite processual em liberdade. c) Requer-se, ainda em análise de mérito, o reconhecimento e a decretação de NULIDADE ABSOLUTA das provas obtidas mediante a confissão informal violadora do “Aviso de Miranda” e da busca domiciliar ilícita amparada em suposta autorização viciada, desentranhando-as dos autos originários. (doc. 1, p. 11).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do paciente está lastreada em fundamentação concreta e idônea, especialmente diante da quantidade e da natureza das drogas apreendidas e dos demais elementos colhidos; e (ii) saber se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, consideradas as condições pessoais favoráveis do agravante. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, consubstanciada na apreensão, na posse do agravante, de 1.038,5 g de maconha e 19,5 g de cocaína, além de balança de precisão e três aparelhos de telefonia celular. 4. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, associadas à presença de instrumentos típicos da mercancia de entorpecentes, revelam maior reprovabilidade do fato e autorizam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis do agravante, como residência fixa e núcleo familiar estruturado, não têm, por si sós, o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 6. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada e das circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, aliada à presença de instrumentos típicos do tráfico, constitui fundamento concreto idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis do agente não impedem a prisão preventiva quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não devem ser aplicadas quando, diante da gravidade concreta da conduta, se revelarem inadequadas para acautelar a ordem pública. (doc. 5, pp. 1-2 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva e, assim, resguardar a ordem pública, “[...] a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” (HC 126.905/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (31.000 KG DE MACONHA). ATIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – Prisão preventiva devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública, não sendo adequada, ademais, a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. III – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a alegada atipicidade do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) inviabiliza que a matéria seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV – Agravo regimental improvido. (HC 244.966 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/9/2024 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido. (RHC 240.353 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024 – grifei).
 
Para além disso, as demais questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela referida Quinta Turma do STJ. Nesse contexto, ressalto que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E A CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PARA AQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. 2. Busca-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, com a consequente prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal – STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 266.827 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 25 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator